Tribunal: TJSP
Processo: 1005700-67.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005700-67.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CRISTIANO ALVES FERNANDES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005700-67.2018.8.26.0176
2
Voto no 34.747
Apelação no 1005700-67.2018.8.26.0176
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Cristiano Alves Fernandes
APELAÇÃO. Apreensão de veículo em abordagem policial.
Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Fato que decorreu
de erro da própria Administração na emissão do CRLV. Danos
morais e materiais caracterizados. Sentença de procedência.
Recurso desprovido.
CRISTIANO ALVES FERNANDES propôs a presente
ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO alegando, em resumo: a) que no dia 23/07/2018 teve seu veículo HR-V,
placa FCK-9129 (indevidamente) apreendido em abordagem policial, por
(suposta) divergência nos dados referentes ao ano de fabricação do bem; e b)
que após realização de perícia, ficou constatado que a alegada irregularidade
decorreu, na verdade, de erro na emissão do CRLV, de responsabilidade,
portanto, da própria Administração. Alude à ocorrência de danos materiais (em
razão das despesas de estadia enquanto o veículo permaneceu apreendido),
bem como de danos morais (em razão do constrangimento sofrido), daí porque
pede a condenação da ré no pagamento de indenização.
Julgada procedente a ação (fls. 65/71), apela a Fazenda
do Estado, com as considerações de fls. 75/82, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 88/100.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria da
responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6o), fundada na teoria do
risco administrativo.
Assim, para a aferição da responsabilidade civil do ente
estatal e o consequente reconhecimento de seu dever de reparar (eventuais)
prejuízos causados a terceiros, “é suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de
causalidade entre a omissão/conduta atribuíveis ao Poder Público, ou aos que agem em seu
nome, por delegação, e o aludido dano”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005700-67.2018.8.26.0176
3
Nessa linha, “o dever de ressarcir danos, inclusive morais,
efetivamente causados por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos
decorre diretamente do art. 37, § 6o da Constituição” (AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 678.789/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/05/2015) e “somente
se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou
decorrer de culpa da vítima” (REsp no 433.514/MG, Re. Min. Eliana Calmon, DJ de
21,02.2005).
No presente caso, o autor alegou e comprovou a
injustiça da apreensão de seu veículo, pois a irregularidade apontada na
abordagem policial (para justificar a apreensão) decorreu, na verdade, de erro
do próprio DETRAN na emissão do CRLV.
É o suficiente para conferir respaldo de juridicidade às
alegações da petição inicial, no que se refere à atribuição de responsabilidade ao
Estado, sobretudo porque não há prova ou sequer indício de culpa exclusiva da
vítima, daí o reconhecimento de procedência da ação, não só em relação à
pretensão de reembolso da quantia de R$ 600,00 suportada pelo autor com
despesas de estadia, enquanto o veículo permaneceu (indevidamente)
apreendido (fl. 34), mas também no que diz respeito ao pedido de indenização
por danos morais, pela situação de aflição e desconforto a que foi submetido o
requerente, com a apreensão indevida.
Nesse caso, é até desnecessária a prova do sentimento
de dor, trauma e reprovação. Como ensina Carlos Alberto Bittar, “a experiência
tem mostrado, na realidade fática, que certos fenômenos atingem a
personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte que a questão se
reduz, no fundo, a simples prova do fato lesivo. Realmente, não se cogita, em
verdade, pela melhor técnica, em prova de dor, ou de aflição, ou de
constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma humana como reações
naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois, comprovação, bastando,
no caso concreto, a demonstração do resultado lesivo e a conexão com o fato
causador, para responsabilização do agente. Com efeito, o dano moral
repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no recôndito do espírito,
dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a título de prova,
diante das próprias evidências fáticas” (Reparação Civil por danos morais - Ed.
RT, pag. 130).
Firmada a responsabilidade da ré, quanto ao referido
evento, resta somente decidir sobre o montante da indenização, tomando em
consideração, para esse fim, critério que não represente menosprezo ao pedido
do autor, nem configure excesso abusivo capaz de gerar enriquecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005700-67.2018.8.26.0176
4
indevido.
O princípio da razoabilidade, inserto no Código Civil,
para fixação do lucro cessante, pode e deve ser aplicado analogicamente, neste
caso, na apuração do dano moral. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o Juiz,
ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a
gravidade do dano por ela produzido. Deve-lhe também servir de norte aquele
outro princípio que veda que o dano se transforme em fonte de lucro. Se a
reparação deve ser a mais ampla possível, a indenização não se destina a
enriquecer a vítima. Entre esses dois limites deve se situar o bom senso do
julgador. Qualquer quantia a mais do que a necessária à reparação do dano
importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (RT 753/345).
É o que tem decidido a jurisprudência:
“A vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial (CR, art.
5o, V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a
humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias. Não
deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva” (TJSP -
Ap. Rel. Campos Mello, j. 30.10.1991, RJTJ 137/187).
Assim,
sopesadas
as
circunstâncias
relativas
às
condições pessoais do ofendido e à gravidade do evento, dentro do critério
supra mencionado, reputa-se razoável para reparar o dano moral a quantia
fixada na sentença (R$ 10.000,00).
Quanto aos juros e correção monetária, deve ser
aplicada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 870.947 (Tema 810), ou seja, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Estadual em mais
5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator